Tribunal: TJDFT
Processo: 0709728-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO No 0001096-21.1999.8.07.0000. PROCESSO FÍSICO No 59888-96. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM ATÉ DECISÃO DEFINITIVA DO STJ. PODER GERAL DE CAUTELA. ACÓRDÃO No 1642012. NÃO CUMPRIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Cumprimento Individual da Sentença proferida na Ação Coletiva no 0001096-21.1999.8.7.0000 (Processo Físico no 59888/96), na qual o Distrito Federal foi condenado a pagar aos servidores substituídos pelo Sindicato (Autor da Ação Coletiva) o valor dos tíquetes alimentação suprimidos no período de janeiro de 1996 a maio de 2002.
2. A r. sentença apelada pronunciou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o feito diante do reconhecimento, pelo c. STJ, no julgamento do REsp no 1.301.935/DF, da prescrição executória da Execução Coletiva referente ao mesmo título judicial em que se fundamenta o presente Cumprimento Individual, em descumprimento à determinação de suspensão do processo proferida no Acórdão no 1642012 desta 8a Turma Cível, conduzindo à cassação da sentença e retorno doa autos à origem para cumprimento da suspensão até o julgamento definitivo REsp no 1.301.935/DF.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada. Determinado o cumprimento da suspensão do feito, conforme Acórdão no 1642012 proferido por este Colegiado.